Tribunal: TJSP
Processo: 1066378-22.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara os motivos de sua decisão, analisando todos os argumentos apresentados pelas partes litigantes, descabida a alegação de julgamento citra petita. 2. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara os motivos de sua decisão, analisando todos os argumentos apresentados pelas partes litigantes, descabida a alegação de julgamento citra petita. 2. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 3. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 4. Comprovada a má prestação dos serviços por parte da contratada, traduzida na falha na conclusão dos serviços, evidenciada pelo minucioso laudo pericial, elaborado com isenção de ânimo e equidistância das partes, deve a mesma arcar com os prejuízos comprovadamente sofridos pelos autores. 5. Se não restou comprovado nos autos o atraso na entrega da obra e a culpa da ré pelos danos em alguns móveis e objetos que guarneciam a residência, não prospera a pretensão dos autores quanto ao recebimento do valor integral da indenização pelos danos materiais. 6. Comprovado que os transtornos sofridos pelos autores geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 7. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelos autores ao patrono da ré para 15% sobre metade do valor da causa e dos honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono dos autores para 15% sobre o valor da condenação (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066378-22.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ANTONIO JOSE DE SOUSA FOZ e ROSANA DINIZ DE
SOUSA
FOZ,
é
apelado/apelante
IN
HOUSE
ORGANIZAÇÃO
DE
EXPOSIÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo – F. Reg. de Santo Amaro – 9a Vara Cível
Aptes./Apdos : Antonio Jose de Sousa Foz e outro; In House Organização
de Exposições Ltda.
Juiz de 1o grau: Anderson Cortez Mendes
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/01/2020
VOTO No 47.770
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. 1. A sentença preenche os requisitos
do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma
clara os motivos de sua decisão, analisando todos os
argumentos
apresentados
pelas
partes
litigantes,
descabida a alegação de julgamento citra petita. 2. O
criterioso comando na realização da prova ao juiz da
causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa
prestação
jurisdicional.
3.
Se
a
sentença
está
suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento
Interno
do
Tribunal
de
Justiça.
4.
Comprovada a má prestação dos serviços por parte da
contratada, traduzida na falha na conclusão dos serviços,
evidenciada pelo minucioso laudo pericial, elaborado
com isenção de ânimo e equidistância das partes, deve a
mesma arcar com os prejuízos comprovadamente
sofridos pelos autores. 5. Se não restou comprovado nos
autos o atraso na entrega da obra e a culpa da ré pelos
danos em alguns móveis e objetos que guarneciam a
residência, não prospera a pretensão dos autores quanto
ao recebimento do valor integral da indenização pelos
danos materiais. 6. Comprovado que os transtornos
sofridos pelos autores geraram inconteste abalo moral,
justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo
do agir indiligente da ré. 7. Na fixação da indenização
pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande
que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida.
Recursos desprovidos, com majoração dos honorários
advocatícios devidos pelos autores ao patrono da ré para
15% sobre metade do valor da causa e dos honorários
advocatícios devidos pela ré ao patrono dos autores para
15% sobre o valor da condenação (art. 85,§11, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recursos de apelação contra
respeitável sentença de fls.1.061/1.078 que julgou parcialmente
procedente a demanda formulada por Rosana Diniz de Souza Foz e
Antonio José de Souza Foz contra a ré In House Designers Serviços de
Decoração de Interiores Ltda. para condenar a ré ao ressarcimento, a
título danos materiais, do importe de R$76.040,92, corrigido da data de
cada desembolso, e a reparação da quantia de R$6.000,00, por danos
morais, corrigida da sentença e com juros moratórios de um por cento ao
mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas processuais. Os autores
pagarão honorários advocatícios ao patrono da ré arbitrados em 10%
sobre 1⁄2 do valor da causa e a ré arcará com honorários advocatícios do
patrono dos autores fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Pleiteiam os apelantes autores a reforma do
julgado alegando, em breve síntese, que a sentença é nula por ser citra
petita, não apreciando o pedido de inversão do ônus da prova, e por
haver cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,
uma vez que a prova testemunhal pretendida era imperiosa para o
deslinde da causa. Apontam responsabilidade objetiva da requerida pelos
danos causados pelo serviço prestado, devendo, assim, arcar com a
indenização. Defendem a aplicação do CDC e a declaração de nulidade
das cláusulas de não indenizar. Discorrem sobre a conduta da requerida,
afirmando ter sido indiligente, salientando que nenhuma das sócias
acompanharam de perto a obra, deixando a mesma na supervisão de
funcionários que nem sempre se encontravam presentes para orientação
dos orçamentos e medições. Pretendem que seja a requerida condenada
ao pagamento integral das despesas processuais por entender que os
móveis danificados que se encontravam no interior do imóvel seriam
utilizados na obra, tanto é que compunham o projeto realizado. Além
disso, em razão do atraso na entrega da obra, os móveis que haviam sido
encaminhados para reparos foram devolvidos antes da conclusão dos
serviços no imóvel, o que acabou por provocar os danos apontados na
inicial. Enfatizam que o engenheiro contratado foi indicado pela requerida,
que acabou por reconhecer a falha de referido profissional. Observam
que se foi reconhecido o direito de indenização em relação à pintura das
portas do gabinete realizada por terceiros (funcionários do engenheiro) é
certo que também fazem jus ao recebimento das indenizações pelos
danos causados na tampa de mármore da banheira e dos demais móveis.
Ressaltam que o móvel de estimação foi seriamente descaracterizado por
culpa da ré, de modo que a mesma deve arcar com o pagamento dos
serviços de restauração. Em relação ao pedido de devolução dos valores
pagos, esclarecem que pugnaram pela restituição de metade da quantia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tendo em vista que o próprio perito judicial afirmou que o projeto foi
parcialmente apresentado, o que foi confirmado pela requerida em sua
contestação, quando asseverou que não apresentou nenhum projeto de
arquitetura. Quanto à penalidade pelo atraso na obra, alegam que restou
cabalmente comprovado nos autos, sendo, vários serviços de reparos
foram efetuados, inclusive em itens de extrema necessidade, o que se
deu até o mês de outubro. Assim, restou claro o atraso, sendo de rigor a
condenação da ré ao pagamento da multa pretendida. E os valores
referentes à limpeza também são devidos, já que por culpa da ré o imóvel
passou por várias intervenções que acabaram por deixá-lo em péssimo
estado, necessitando assim de novos serviços para a remoção da
sujidade deixada no local. Pugnam pela majoração do valor da
indenização pelos danos morais para patamar mais condizente com os
critérios da razoabilidade dada a gravidade da conduta da ré, devendo
assim ser elevada para R$ 30.000,00. Pretendem pela condenação da
requerida ao pagamento das despesas processuais referentes à Cautelar
de Produção Antecipada de Provas que antecedeu a presente demanda.
Doutra parte, apela a requerida pretendendo a
reforma do julgado alegando, em preliminar, a ocorrência de cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois a produção da
prova oral era de suma importância para a solução da controvérsia,
principalmente para comprovar a efetiva prestação dos serviços
efetivamente contratados pelos autores, a não previsão de execução de
serviços de arquitetura/engenharia, bem como sobre a interferência dos
autores na execução da obra e a proibição de adentrar no imóvel para dar
seguimento à sua atividade. Assim, a r. sentença de primeiro grau deve
ser anulada para a produção das provas pretendidas. Afirma ser parte
ilegítima a figurar no polo passivo da lide, uma vez que foi contratada
apenas para apresentar um projeto de decoração/design de interiores, de
modo que não pode responder por falhas decorrentes da má prestação
de serviços de arquitetura/engenharia. Discorre acerca da diferença entre
as atividades de engenharia/arquitetura e design de interiores. Sustenta
que o contrato foi regularmente adimplido, pois sempre acompanhou de
perto a execução dos serviços, inclusive com a realização de inúmeras
reuniões com os autores, o que demonstra a sua efetiva participação no
desenvolvimento dos trabalhos. Afirma que todas solicitações dos
requerentes foram atendidas e não deve arcar com qualquer prejuízo.
Discorre sobre os defeitos reclamados na inicial, observando que a
empresa que realizou os serviços no terraço foi indicada pelo condomínio
e contratada diretamente pelos requerentes, tendo o perito judicial
afirmado que os problemas constatados são de responsabilidade da
empresa Dorma. O mesmo ocorreu com as persianas. Assevera que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pode ser responsabilizada pelos riscos no piso de madeira, uma vez que
os mesmos surgiram após a conclusão de seus serviços e quando os
autores já estavam residindo no imóvel. Além disso, inúmeros
prestadores de serviços estiveram no local. Em relação às luminárias, o
expert em seus esclarecimentos reconsiderou sua conclusão, apontando
que deverá ser desconsiderada a restituição do valor pretendido de R$
714,81. Esclarece que o projeto de modificação dos interruptores não
possui nenhuma irregularidade, uma vez que restou demonstrado que
não há qualquer impedimento para tal mudança. Aponta que inexiste
norma técnica acerca do tamanho dos puxadores dos armários embutidos
e que a caixa de acesso técnico se encontra aparente por opção dos
autores, que assim decidiram para reduzir custos e mantê-la instalada no
local em que já se encontrava. Alega que o valor referente às luminárias,
persianas, puxadores de gavetas, armário, pintura das portas, cortineiros,
peça de papeleira do banheiro os valores foram consignados
extrajudicialmente pela recorrente, mas foram recusados pelos autores.
Verifica que não há provas de que as grelhas
da coifa desapareceram, pois a mesma poderia ter sido entregue sem as
referidas peças. Argumenta não haver motivo para indenização por danos
morais, tendo em vista a inexistência de prova de conduta ilícita de sua
parte, inclusive porque os serviços foram devidamente prestados, tanto é
que foi indicada pelos autores para a execução de serviços a um parente.
Assim, não havendo nexo causal e nem tampouco a prova do alegado
abalo psíquico, eis que a situação enfrentada não ultrapassou o mero
dissabor, é descabida a indenização por danos morais. Alternativamente
pugna pela redução do valor da indenização pelos danos morais para
patamar mais condizente com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento indevido dos autores.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
O recurso foi inicialmente distribuído à 13a
Câmara de Direito Privado que remeteu os autos a esta 26a Câmara por
conta de conexão com a ação Cautelar de Produção Antecipada de
Provas. Por v. acórdão proferido por este relator às fls. 1335/1338,
suscitou-se conflito de competência por entender que há ausência de
conexão entre as demandas.
Por fim, em julgamento ao Conflito de
Competência no 0013669-28.2020.8.26.0000 restou fixada a competência
desta Câmara, conforme v. acórdão de fls.1350/1353.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Inicialmente cabe afastar a preliminar de
julgamento citra petita alegado pelos apelantes autores.
Da leitura da decisão não se vislumbra a
presença de qualquer defeito que enseje a decretação da nulidade do
julgamento, como sustenta a seguradora.
Isso porque, a sentença foi proferida em
obediência aos ditames legais e em consonância com o ordenamento
jurídico vigente.
A decisão encontra-se formalmente perfeita e
preenche os requisitos dos artigos 489, do Código de Processo Civil,
nestes termos:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a
identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões
de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem".
E, como já se decidiu, e, é óbvio dizer que:
"Quando a Constituição e o inciso II do artigo 458 do
Código
de
Processo
Civil
dispõem
sobre
fundamentação da sentença, não exigem extensão, mas
que o juiz indique as razões de seu convencimento" (Ap.
s/ Rev. 690.801-00/2 - 11a Câm. - extinto 2o TAC - Rel.
Juiz ARTUR MARQUES - J. 16.12.2002).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, não se observa a ocorrência de
julgamento citra petita, pois pela leitura atenta do julgado de primeiro
grau, percebe-se que foram observados os exatos moldes do pleito inicial
da ação de indenização, bem como os elementos de defesa
apresentados pela ré em sua peça de defesa, inexistindo assim qualquer
violação ao princípio da congruência com a prolação de sentença viciada.
Vale a pena trazer a lição do eminente
NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante, Ed. RT, p. 336/337), verbis:
"Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa
os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo.
O réu ao contestar, apenas se defende do pedido do
autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando
reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando
os limites da lide reconvencional na petição inicial desta
ação.
Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve
haver correlação entre o pedido e a sentença (CPC 460),
sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra
petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi
pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a
sentença poderá ser corrigida por embargos de
declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de
apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por
pedido deve ser entendido o conjunto formado pela
causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao
pedido.
Como as questões de ordem pública não necessitam ser
deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de
ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita,
quando não se encontram expressas no pedido e o juiz,
nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da
congruência entre o pedido e a sentença não incide
sobre as matérias de ordem pública."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Percebe-se, pois, que a sentença atacada
analisou todos os pedidos formulados e os motivos articulados pelos réus
na peça contestatória, não havendo nenhuma nulidade de julgamento.
E o simples fato de não ter sido acolhida a
inicial em sua integralidade, por si só, não significa que não foi aplicada a
regra de inversão do ônus probatório, sendo que apenas os pleitos onde
não restou comprovado o fato constitutivo do direito pretendido pelos
requerentes é que foram afastados, eis que não demonstrada a
verossimilhança das alegações.
Assim, não se vislumbra a ocorrência de
julgamento citra petita.
Também
não
prospera
a
alegação
de
cerceamento de defesa suscitada pela apelante/ré.
Respeitada
a
combatividade
do
ilustre
subscritor das razões recursais da requerida, o inconformismo não
prospera, pois a dilação probatória solicitada não se mostra necessária
para o deslinde da controvérsia instalada nos autos, de maneira que o
juízo sentenciante, destinatário final da prova, apenas fez adequado e
sensato uso da faculdade contida no diploma processual pátrio, cabendo
a ele decidir sobre a necessidade de produção da prova.
Nesse sentido bem decidiu o magistrado de
primeiro grau ao indeferir a prova testemunhal e julgar antecipadamente a
lide, nos seguintes termos:
“Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil. Como ensina
Cândido Rangel Dinamarco sobre dispositivo lavrado com
idêntico conteúdo, “a razão pela qual se permite a
antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a
desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art.
330 desmembram essa causa única em várias hipóteses,
mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a
consciência de que só será lícito privar as partes de provar
quando as provas não forem necessárias ao julgamento”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(Instituições de direito processual civil, v. III. 2. ed. São
Paulo: Malheiros, p. 555).
Na lição de Marcelo José Magalhães Bonizzi, “a fase
instrutória do processo costuma ser mais longa do que o
necessário, servindo muito mais aos propósitos protelatórios
das partes do que ao descobrimento da verdade. A
excessiva complacência dos juízes, temerosos em indeferir
o
requerimento
de
produção
de
provas,
contribui
sensivelmente para agravar esta situação (...). Exatamente
neste ponto encontra-se a primeira possibilidade de
utilização do princípio da proporcionalidade no campo das
provas”
(Proporcionalidade
e
processo:
a
garantia
constitucional da proporcionalidade, a legitimação do
processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo:
Atlas, 2006, p. 80).
Conforme já decidiu, na mesma linha, o Excelso Supremo
Tribunal Federal, “a necessidade de produção de prova há
de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE
101171, Relator Min. Francisco Rezek, Segunda Turma,
julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).
É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação
probatória,
porquanto
as
alegações
controvertidas
encontram-se elucidadas pela prova documental e pericial,
não tendo o condão a prova oral de trazer quaisquer
esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais,
versa a demanda matéria de direito, tratando-se da
interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em
vista a matéria objeto do processo.
Destarte,
perfeitamente
cabível
que
se
julgue
antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e do artigo
139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao
magistrado velar pela razoável duração do processo,
privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível
a instrução processual (cf. BEDAQUE, José Roberto dos
Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed.
São Paulo:Malheiros, p. 32-34).” (fls. 1063/1064)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, de rigor o indeferimento da prova
pretendida, que não tem o escopo de dirimir ponto controvertido, não se
traduzindo cerceamento de defesa.
Neste sentido, este Tribunal já tem decidido
que:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - TESTEMUNHA
- PRODUÇÃO INDEFERIDA - FACULDADE DO JUIZ -
INOCORRÊNCIA. Ao juiz, como diretor do processo,
incumbe determinar a produção de provas, não podendo
o só indeferimento de prova testemunhal traduzir
cerceamento de defesa ou antecipação de exame de
mérito, questões a serem abordadas em eventual
recurso de apelação.” (AI 460.885 - 1a Câm. - Rel. Juiz
MAGNO ARAÚJO - J. 13.5.96).
“JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - DESPACHO
DETERMINANDO ESPECIFICAÇÃO - IRRELEVÂNCIA -
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
SUFICIENTES
-
ADMISSIBILIDADE. O fato de ter havido despacho
determinando especificação de provas, e ter o réu
apresentado
rol
de
testemunhas,
não
implica
obrigatoriedade de dilação probatória.” (Ap. c/ Rev.
370.102 - 6a Câm. - Rel. Juiz FRANCISCO BARROS - J.
26.10.92, in JTA (Lex) 143/439 (em.)).
“AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO -
REALIZAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. Sendo
o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização,
afastando-se
por
conseguinte,
a
hipótese
de
cerceamento de defesa.” (Ap. c/ Rev. - 464.447 - 1a Câm.
- Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J. 30.9.96).
Assim, atento ao norte contido no artigo 370,
do Código de Processo Civil, cabe ao juiz efetivamente comandar a
instrução do processo, determinando a realização das provas essenciais
e indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como observa o insigne processualista e desembargador JOÃO BATISTA
LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas
diretor material do processo exercendo poder de
estímulo e de intervenção com o escopo de assegurar a
igualdade substancial das partes e a prestação
jurisdicional qualificada;"
Logo, não há justificativa para o acolhimento
do pedido de cerceamento de defesa, pois desnecessária a realização da
instrução, eis que em nada contribuiria para o julgamento da causa já que
nada poderia comprovar além do que restou demonstrado pela prova
pericial já produzida na ação cautelar de produção antecipada de provas,
e tampouco para a formação do livre convencimento do magistrado
sentenciante.
Dessa
forma,
sem qualquer respaldo a
alegação de cerceamento de defesa.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva
suscitada pela apelante/ré, igualmente não prospera referido pleito.
Isto porque, a presente demanda visa a
indenização dos autores em razão dos danos decorrentes do contrato de
prestação de serviços referente ao projeto e acompanhamento da obra na
residência dos autores celebrado com a requerida, sendo que esta, na
qualidade de prestadora dos serviços contratados é quem deve figurar no
polo passivo da demanda, pois a alegação de que não é responsável
pelos serviços de engenharia não é suficiente para o reconhecimento da
alegada ilegitimidade de parte.
Superadas as preliminares, no mérito os
recursos não merecem prosperar.
Bem andou o ilustre magistrado sentenciante
ao decidir criteriosamente a lide, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A demanda é parcialmente procedente.
A parte autora consubstancia-se, ex vi do artigo 2o, caput, da Lei
no 8.078/90, como consumidora, porquanto adquiriu produtos e
serviços na qualidade de destinatária final. De outro lado, a ré
constitui-se como fornecedora, em consonância ao artigo 3o,
caput, do mesmo diploma legal, uma vez que se organiza
empresarialmente para a comercialização de produtos e a
prestação de serviços no mercado de consumo. Analisando a
questão de fundo, pois, mostra-se indisputável o cabimento da
apreciação do pedido à luz dos preceitos e princípios que regem
as demandas de natureza consumerista.
Em que pese o princípio pacta sunt servanda, a conferir a
natureza ao contrato de “lei entre as partes”, sofrer, no moderno
direito obrigacional, relativização, notadamente por normas de
ordem pública e, por consequência, de caráter cogente, como as
aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do pacto
prevalece (cf. STJ, REsp 167.978/PR, Rel. Ministro Luiz Vicente
Cernicchiaro,
Sexta
Turma,
julgado
em
26.05.1998,
DJ
22.06.1998 p. 213). Os contratos são estabelecidos entre as
partes, buscando a satisfação de seus interesses. Geram, para
cada um dos contratantes, direitos e obrigações. Caso uma das
partes que entabulou a avença, ao passo que pode exigir a
contraprestação respectiva, deve, necessariamente, cumprir com
seus deveres, segundo o pactuado.
No caso sub judice, em 14 de agosto de 2013, as partes
celebraram contrato para elaboração de projeto de decoração e
acompanhamento de obra a ser realizada no apartamento recém-
adquirido situado na Rua São Paulo Antigo, no 801, 4o andar, Real
Parque, nesta Capital, com previsão de finalização em
aproximadamente seis meses. Neste sentido, o objeto do contrato
encontra-se previsto no item 1.2 do instrumento contratual, in
verbis:
“1.2. Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, o
CONTRATANTE contrata a CONTRATADA para a criação,
elaboração e acompanhamento de projeto de design de interiores
para o Imóvel indicado pelo CONTRATANTE (“Projeto”)” (fls. 42).
Depreende-se, pois, que a ré responsabilizou-se pela elaboração
do design do interior do imóvel, bem como pelo acompanhamento
da sua execução. Assim, o contrato estabelece em sua cláusula
4.1 que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“4.1. As obras a serem realizadas para a concretização do Projeto
serão conduzidas e supervisionadas por engenheiro especializado
a ser contratado pelo CONTRATANTE e sob a sua
responsabilidade, o qual deverá implementar o Projeto e
assegurar o resultado final das Obras de forma satisfatória ao(à)
CONTRATANTE” (fls. 47).
Ainda com relação à execução das obras, fixou-se a
responsabilidade da ré, na cláusula 4.6, em averiguar a
adequação dos trabalhos realizados ao projeto e apontar
eventuais falhas e desconformidades com este diretamente ao
engenheiro:
“4.6. Em suas visitas às Obras, a CONTRATADA responsabilizar-
se-á por verificar a adequação ao Projeto e apontar eventuais
falhas e desconformidades de Projeto diretamente ao engenheiro,
reportandoas ao CONTRATANTE” (fls. 48).
Cuidando de vício do serviço, surge ao consumidor, na esteira do
disposto pelos incisos do artigo 20 do Código de Defesa do
Consumidor, a possibilidade de pleitear a sua reexecução, sem
custo adicional, a restituição da quantia paga, acrescida de
perdas e danos, ou o abatimento proporcional do serviço.
No caso em tela, está-se diante de adimplemento imperfeito,
gerando, pois, a obrigação de indenizar as perdas e danos daí
decorrentes em consonância ao artigo 475 do Código Civil. Na
lição de Karl Larenz, “o devedor não está obrigado a cumprir
somente a obrigação mas também a cumpri-la diligentemente. Se
a prestação é cumprida de maneira negligente e sem os cuidados
necessários, enseja-se a reparação dos danos adicionais ou
suplementares. Neste caso, a prestação não é impossível de ser
realizada e os danos produzidos não se devem ao atraso no
cumprimento, não podendo ser aplicados os princípios relativos à
mora deve ser o devedor responsabilizado pelas perdas e danos
do cumprimento imperfeito” (Derecho de obligaciones, tomo I.
Tradução Jaime Santos Briz. Madrid: Editorial Revista de Derecho
Privado, 1958).
Com efeito, o perito judicial constatou que o projeto foi
apresentado parcialmente (fls. 91), evidenciando, assim, o
descumprimento do contrato entabulado entre as partes, o que,
por consequência, revela-se um empecilho à boa execução das
obras. Não obstante a entrega parcial do projeto, incontroverso
nos autos, na esteira do artigo 374, inciso III, do Código de
Processo Civil, que os autores pagaram à requerida a quantia de
R$75.204,00. No mais, a despeito da notificação extrajudicial
realizada pela ré na qual se compromete a consignar alguns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valores que entende serem devidos aos autores (fls. 65/76),
incontroverso nos autos que estes não aceitaram a proposta.
De mais a mais, o substancioso laudo pericial e esclarecimentos
prestados (fls. 86/136 e 137/160), constatou a responsabilidade
contratual da ré no tocante à fiscalização junto aos fornecedores,
empresas, execução e acompanhamento da obra. Assim,
ocorreram vícios no sistema de vidros e cortinas do terraço, risco
no piso de madeira, nas luminárias instaladas no forro de gesso e
espaço gourmet, no funcionamento dos interruptores, na abertura
dos armários embutidos, na caixa de acesso técnico para
passagem de fiação para o espaço gourmet, que ficaram
aparentes, orçando, para cada um deles, respectivamente, em
R$48.281,72 (fls. 145), R$3.816,10 (fls. 149), R$76,85 (fls. 147),
R$1.830,07 (fls. 148), R$462,86 (fls. 149) e R$300,00 (fls. 147).
Houve luminárias não utilizadas e, conforme constante da
notificação enviada pela própria ré, “houve um detalhe de projeto
que precisou ser revisto antes da instalação das luminárias” (fls.
67). Uma vez adquirida as luminárias pelos autores, somente
quando de sua instalação percebeu-se que o projeto não se
adequava ao tipo de luminária, o que demandou a sua devolução
e revisão do projeto. Evidente, pois, a responsabilidade da ré pelo
defeito no projeto neste ponto, gerando a devolução das
luminárias. De se impor, pois, a devolução da quantia constante
da notificação, no importe de R$1.370,00 (fls. 67), atualizado
desde o seu desembolso, em dezembro de 2013 (fls. 161).
Com relação às persianas constantes da notificação, restou
incontroverso a sua não utilização por conta de sua confecção em
medidas diversas das constantes do projeto, anotando-se ser
responsabilidade da ré por conta do contrato celebrado, o
acompanhamento e recebimento dos materiais in loco. De rigor,
pois, a devolução da quantia de R$800,00 (fls. 68), atualizado
desde o desembolso, em agosto de 2013 (fls. 163).
Quanto aos quatro puxadores de gaveta da mesa do escritório,
uma vez que a ré já havia se comprometido a devolver a quantia
paga, conforme se depreende de sua notificação (fls. 70), devido
o valor de R$920,00, atualizada desde janeiro de 2014 (fls.
167/169).
No tocante ao armário projetado e confeccionado pela empresa
TORA TORA e não utilizado, a ré se comprometeu a devolver o
valor pago, conforme se depreende da notificação (fls. 71), sendo,
pois, medida de justiça a devolução do montante de R$1.780,00
(fls. 71), corrigido desde o desembolso, outubro de 2013 (fls.
170/172).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Urge da notificação e não foi impugnado especificamente pelos
autores em réplica, que a pintura das portas dos gabinetes da
suíte foi feita por funcionários do engenheiro DANILO. Entretanto,
uma vez que cabia à ré a responsabilidade por acompanhar a
execução das obras, na esteira da cláusula 4.6, de rigor a
imposição de devolução do importe de R$600,00, corrigido do seu
desembolso, julho de 2014 (fls. 173).
No que tange aos cortineiros, restou incontroverso que estes não
foram utilizados por conta de equívoco da arquiteta MARCELLA,
de sorte a tornar de rigor a imposição de devolução da quantia de
R$900,00, corrigida do seu desembolso, julho de 2014 (fls. 173).
Constata-se das alegações dos autores que alguns móveis foram
danificados durante a realização da obra. A ré assumiu
contratualmente a obrigação de acompanhar a fiscalização da
obra e o ilustre perito judicial assentou que “foi responsável pelo
acompanhamento das obras no apartamento da Autora e,
portanto,
responsável
pelo
bom
andamento
da
reforma
empreendida” (fls. 141). Entretanto, tendo em conta o vulto e a
complexidade da reforma empreendida no imóvel e à mingua de
disposição contratual sobre o tema, as regras de experiência
aconselham que os móveis que guarnecem o local devem ser
retirados do local para a melhor prestação dos serviços de
reforma, evitando, assim, a sua danificação. Dessa forma, a
responsabilidade pela sua retirada do imóvel é obrigação que
competia aos autores no uso de diligência no sentido de se evitar
prejuízos, não podendo essa obrigação ser atribuída à ré, porque
não assumida na avença. De fato, o dever de acompanhar e
fiscalizar a obra refere-se à sua execução, não implicando
assunção de obrigação de zelo e guarda pelos objetos que a
guarnecem. Se estes foram deixados no local e na ausência de
elementos a comprovar que a ré também assumiu a obrigação de
preservá-los, os gastos com sua reparação não podem ser-lhe
repassado, razão pela qual insubsistente o pleito dos autores
neste sentido.
O perito judicial, ao responder quesito elaborado pelos
requerentes acerca do tempo que o imóvel está sendo habitado
após a entrega dos serviços, foi categórico ao afirmar que a obra
foi entregue em março de 2014 (fls. 135). Dessa forma,
improcede o pedido dos autores quanto aos valores de limpeza
gastos após o término da obra, de R$3.860,00 (fls. 175/176), pois,
contratada em fevereiro, o que se revela consentânea com a
entrega da obra limpa. Dessa forma, se houve necessidade de
limpeza após a entrega da obra, deve-se a fato superviniente sem
qualquer relação com a prestação dos serviços da ré, devendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pois, serem arcados pelos donos da obra.
Com relação à coifa, registre-se que incontroverso nos autos, que
esta foi entregue no local. Porém, não há elementos nos autos
para comprovar se suas grelhas, de fato, sumiram ou a coifa foi
entregue sem elas. De qualquer forma, a responsabilidade
assumida pela ré constante da cláusula 4.6, atinente ao
acompanhamento da obra, impõe a sua obrigação no sentido de
zelar pelos equipamentos entregues a serem empregados na
obra, bem como certificar que estes foram recebidos dentro dos
padrões do projeto e livres de vícios de quantidade e qualidade.
Constatando tais vícios, não deveria receber o produto e
diligenciar junto ao fornecedor para que procedesse à sua troca.
Portanto, responde pelo desaparecimento das grelhas, devendo
ressarcir aos autores a importância despendida para aquisição de
uma segunda coifa, pois as grelhas não são vendidas
separadamente, o que não foi impugnado, no importe de
R$5.362,00, corrigido de seu desembolso, em junho de 2017 (fls.
177/178).
Com relação à tampa de mármore da banheira danificada,
depreende-se da notificação acostada aos autos que a ré chamou
um técnico a pedido dos autores para a consertar. No entanto, a
tampa não foi devidamente colada quando da recolocação,
ocasionando a sua quebra (fls. 70). De fato, urge da cláusula 4.9
do instrumento contratual que a “CONTRATADA recomendará ao
CONTRATANTE os materiais e fornecedores os quais, tendo em
vista sua larga experiência, julga serem os mais adequados à
implementação do Projeto no âmbito das Obras. Não obstante,
permanecerá o CONTRATANTE o único responsável pela escolha
e aquisição dos materiais e contratação do fornecedor, não sendo
obrigatória a adoção dos materiais e fornecedores indicados” (fls.
48). Definitivamente, celebrado o contrato dentro dos ditames da
autonomia da vontade, suas cláusulas devem prevalecer, de
modo que, volvendo ao caso concreto, para além da cláusula
afastar a responsabilidade da ré por conta de danos causados por
fornecedores, a sua responsabilidade assumida restringe-se ao
acompanhamento da obra e a relatar, incontinente, o seus
avanços e percalços aos autores, não podendo ser
responsabilizada por ato de terceiros indicados e aceito pelos
autores para realização do serviço. Insubsistente, portanto, o
pedido de tutela jurisdicional dos autores, neste ponto, pois fora
do âmbito de obrigações assumidas pela ré.
Quanto à peça de papeleira do banheiro desaparecida quando da
obra, frise-se que a responsabilidade assumida pela ré constante
da cláusula 4.6, atinente ao acompanhamento da obra, impõe a
sua obrigação no sentido de zelar pelos equipamentos entregues

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a serem empregados na obra. Portanto, sendo incontroverso a
sua entrega na obra, responde pelo seu desaparecendo, devendo
ressarcir aos autores a importância despendida para aquisição de
uma nova peça, no importe de R$78,50, corrigido desde o seu
desembolso, em maio de 2014 (fls. 180/181).
Quanto ao móvel de estimação, comprovado nos autos que este
foi pintado sem autorização dos autores, conforme se depreende
das mensagens eletrônicas trocadas com a arquiteta (fls.
182/186). Não obstante, afere-se que o imóvel não possui
nenhuma avaria ou dano físico, salvo o fato dele ter sido pintado
de branco sem a autorização. Entretanto, o orçamento para
comprovar quanto valia sem a pintura acostado aos autos não é
apto a estabelecer um paradigma viável para seu ressarcimento,
na medida em que, ao que consta da avaliação, ele teve por
parâmetro móvel similar na mesma cor branca. De fato, alegando
os autores que o imóvel valia mais na sua cor antiga, marrom
envelhecida com o tempo, da avaliação acostada aos autos não é
possível aferir esta circunstâncias (fls. 187/188). Definitivamente,
os autores não cumpriram com o seu ônus processual insculpido
no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo medida
de rigor o afastamento de indenização a este título.
Não obstante a obra realizada no terraço, notadamente o seu
fechamento com vidro, por empresa terceirizada dentro das
especificações do condomínio, o perito judicial concluiu pela
responsabilidade da ré, a qual tinha a obrigação de acompanhar o
projeto de instalação da empresa teceirizada com o seu projeto de
design para o local. A este respeito, em respondendo a questões
sobre os problemas de abertura e fechamento das persianas de
vidro, o expert respondeu que “há necessidade de melhor projeto
por parte do fornecedor para a colocação dos vidros visando a
permanência das persianas/cortinas, tratando-se esta uma
questão de coordenação de projetos devida à Ré. Isto porque é
necessário uma diferença maior entre a base do rolo das
persianas e a altura da lâmina de vidro para que um elemento não
interfira no outro. Desse modo, todo o fechamento de vidro deverá
ser refeito” (fls. 128/129). Desta feita, evidente que a
responsabilidade da ré incluía o exame do projeto da arquiteta da
empresa terceirizada (ou do condomínio) para instalação da
cortina de vidro com o seu projeto design para o local. Logo,
deverá arcar com as despesas com arquiteto contratado para este
fim, para refazer o serviço do terraço, o qual foi orçado em
R$9.462,82 (fls. 189/192).
Portanto, em conformidade com a perícia realizada e o contrato
apresentado, o projeto se refere à “criação e elaboração de
projeto de design de interiores, para o imóvel de propriedade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratante situado à Rua São Paulo Antigo no 801”, cujo projeto
abarcaria o desenvolvimento dos trabalhos indicados na cláusula
1.3, letras “a” a “r” do contrato firmado (fls. 42/43). Contudo, os
serviços foram prestados na sua completude, porém contendo os
diversos vícios, a evidenciar o adimplemento imperfeito da
obrigação assumida.
Sob esta ótica, não há que se falar em devolução da quantia de
R$75.240,00, a qual corresponde ao valor despendido pela
realização do projeto, ainda que parcial, e as diversas visitas da ré
no que tange à execução da obra. Contudo, dado o cumprimento
imperfeito dos deveres contratuais assumidos, surge a obrigação
de indenizar as perdas e danos ocasionados aos autores, na
forma como já acima delineado. Anote-se, mais uma vez, que a
entrega da obra é incontroversa e esta se deu, de acordo com o
perito, em março de 2014 (fls. 134/135). No entanto, o fez de
modo imperfeito dado aos vários vícios de qualidade apontados.
Definitivamente, ficou assentado pelo expert que a entrega da
obra ocorreu em março de 2014 (fls. 134/135). Portanto, dentro
do prazo pacutado. De mais a mais, o cronograma acostado aos
autos pela parte demonstra que o término da obra ocorreria em
março. Dessa forma, suas alegações no sentido que a mudança
só pode ser feita em junho de 2014 não se sustenta, tendo ficado
comprovado nos autos, inclusive, a limpeza do imóvel no mês de
fevereiro (fls. 175/176). No mais, as mensagens eletrônicas
acostadas aos autos, são inaptas a demonstrar que atraso na
entrega da obra. Insubsistente, pois, o pedido de provimento
jurisdicional para se verem ressarcidos por conta de gastos
efetuados por suposto atraso de obra a título de mensalidades de
empresa de segurança (fls. 283/285), manutenção de piscina (fls.
286), manutenção de gerador, limpeza de calhas e reparo de
telhado (fls. 287), tanto quanto por lucros cessantes, a título de
aluguéis.
Da mesma forma, o pedido de compensação feito pelos autores
por conta de serviços prestados em período posterior à entrega
da obra não procede, pois se depreende das mensagens
eletrônicas acostadas aos autos tratar-se de mera visita para
retoque de serviço prestado (fls. 275/276), o que, por óbvio, não
se enquadra na cláusula 1.5 do instrumento contratual (fls. 42).
De outro lado, a ré discorda da existência de qualquer
compensação a ser feita, pois não reconhece qualquer
indenização a ser feita (fls. 422/423).
Tratando-se no caso em tela de relação de consumo, a
responsabilização civil do fornecedor tem natureza objetiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundada no risco gerado por sua atividade empresária, o que
encontra amparo no artigo 14, caput, da Lei no 8.078/90
independendo,
consequentemente,
da
demonstração
da
existência de culpa (cf. DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto.
5.
ed.
Rio
de
Janeiro:
Forense,
1998,
p.
158-159).
Definitivamente, no mercado capitalista, com a consagração da
produção em massa, inerente à técnica de organização
econômica a provocação de danos. Na busca do lucro, devem ser
suportados pelo empresário os ônus decorrentes dos riscos que
dissemina, ao passo que o consumidor, limitado à procura do
atendimento de uma necessidade própria, em nada concorre para
o dano causado (LIMA, Alvino. Da culpa ao risco. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1938, p. 93 - 95).
Urge a consideração, pois, que a responsabilidade civil exige para
o surgimento do dever de indenizar, em sua modalidade objetiva,
um dano imputado causalmente ao serviço, colocando-se o risco
como nexo de imputação em coexistência com a culpa, em nosso
ordenamento
(cf.
GODOY,
Claudio
Luiz
Bueno
de.
Responsabilidade civil pelo risco da atividade. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 26). Na hipótese sub judice, todos os seus pressupostos
restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação da parte
demandada a reparar os danos morais experimentados pelos
demandantes.
Inexorável, pois, diante das circunstâncias, a responsabilização,
pois o dano moral é presumido, dispensando prova em concreto.
Segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves, “o dano moral,
salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por
exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da esfera
anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois passa-se no
interior da personalidade e existe in re ipsa” (Direito civil brasileiro,
v. IV. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 369). Nesse sentido, a
propósito, trilha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que
na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a
orientação de que a responsabilização do agente se opera por
força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (REsp
196.024/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma,
julgado em 02/03/1999, DJ 02/08/1999, p. 192).
Está-se diante do damnum in re ipsa, advindo da experiência
comum, secundum quod plerumque accidit. Não se pode negar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nessa esteira, que os transtornos causados aos demandantes por
conta dos inúmeros problemas surgidos no decorrer da execução
da obra, para além da prestação defeituosa dos serviços
contratados com a demandada, por si só, afetam sua normalidade
psíquica.
Anote-se que o dano moral não é somente indenizável quando
implica na provocação de abalo ao nome e a imagem da pessoa,
mas também quando há como consequência do ato ilícito o
sofrimento
psicológico,
tal
como
aquele
decorrente
dos
transtornos causados pela recalcitrância do fornecedor em
atender aos anseios do consumidor. Consoante os ensinamentos
de Antônio Junqueira de Azevedo, “caberia, ainda, perguntar se o
dano-evento pode ser somente no corpo (no que somos) e no
patrimônio (no que temos). Se não entendermos o que somos e o
que temos de modo muito limitado, a resposta é negativa, porque,
no que somos, não está somente o corpo e sua integridade física,
mas também sua integridade biofísico-química (ou bem-estar e
saúde psíquica, como querem outros), e, no nosso patrimônio,
desde que se use 'patrimônio' em linguagem a-técnica, incluindo
'patrimônio moral', está também nossa 'figura social' ou imagem
na sociedade. Ora, ainda aqui, o dano-evento, em qualquer uma
dessas duas novas hipóteses, pode acarretar prejuízos ou de
ordem patrimonial ou de ordem moral tanto uma ofensa a saúde
sem diminuição da integridade física quanto uma ofensa à honra
podem prejudicar os negócios do ofendido ou fazer sofrer a vítima
psicologicamente” (Cadastros de restrição ao crédito. Conceito de
danos moral. Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo:
Saraiva, 2004, p. 291-292).
Demais disso, não se pode olvidar do fim punitivo e dissuasório
da reparação devida. Nesse diapasão, não apenas se limita a
indenização à mera composição da lesão ocasionada a esfera de
direitos de caráter não patrimonial do indivíduo. Para além dessa
finalidade, tem por objetivo a recomposição imposta ao autor da
lesão dissuadi-lo de levar a efeito novamente a conduta danosa.
Consoante aos ensinamentos de Judith Martins-Costa, “parece
assim evidente que a tendência, nos diversos ordenamentos, é
agregar
às
funções
compensatória
ou
simbolicamente
compensatória e punitiva, a função pedagógica, ou de
exemplaridade, de crescente importância nos danos provocados
massivamente, seja no âmbito das relações de consumo seja no
dano ambiental ou nos produzidos pelos instrumentos de mass
media.
Este
caráter
de
exemplaridade
guarda,
incontroversamente, nítido elemento penal, ao menos se
tivermos, da pena, a lata e até intuitiva definição que lhe foi
atribuída por Grotius: 'Malum passionis quod inflingitur propter
malum actiones', ou seja, 'pena é o padecimento de um mal pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cometimento de outro'” (Os danos à pessoa no direito brasileiro e
a natureza da sua reparação. Revista da Faculdade de Direito da
UFRGS, v. 19, março 2001, p. 207).
A fixação da reparação devida, no entanto, exige razoabilidade,
“evitando-se excesso que cause enriquecimento sem causa, por
sua incompatibilidade com a lesão sofrida” (cf. STJ, REsp
754.806/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,
julgado em 09.05.2006). Com efeito, portanto, considerando o
grau de culpa e a capacidade financeira da parte demandada,
sem olvidar do aspecto compensatório, o arbitramento do valor da
reparação dos danos morais causados pela conduta deve
alcançar o montante de R$ 6.000,00 a ser dividido igualmente
entre os autores.” (fls. 1065/1077)
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando,
se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas nos
recursos de apelação, que apenas reiteram as questões claramente
analisadas pelo magistrado de 1a instância, é de se adotar integralmente
os fundamentos contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo
de
valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido:
REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos
seus
próprios
fundamentos,
aqui
expressamente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal, verbis: 'Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la'. Nesta
Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap.
no 990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm.,
j. 14/10/2010).
“Apelação
Reiteração dos termos da sentença pelo
relator Admissibilidade Adequada fundamentação
Precedente jurisprudencial Incidência do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7,
Rel. Des. Vianna Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
De fato, a demandada foi contratada pelos
autores para realizar criação, elaboração e acompanhamento de projeto
de design de interiores no imóvel adquirido pelos mesmos, sendo que,
muito embora não tenha assumido a elaboração do projeto de
engenharia, a mesma também se comprometeu a efetuar o
acompanhamento de toda a obra, recebimento de fornecedores,
medições, aprovação de orçamentos junto aos clientes, dentre outros.
Pela análise detida dos autos, verifica-se que,
de fato, a apelante/ré não cumpriu de forma satisfatória com as
obrigações assumidas no contrato, sendo de rigor a manutenção do
julgado de primeiro grau.
O minucioso laudo pericial produzido na ação
cautelar de produção antecipada de provas (fls. 86/136) demonstra que
os serviços não foram realizados de forma adequada, apresentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
diversos problemas, tais como falha no sistema dos vidros e das cortinas
do terraço, riscos no piso de madeira, aquisição de luminárias
inadequadas ao projeto, mal funcionamento dos interruptores, problemas
nos puxadores dos armários embutidos, falha na pintura das portas,
problemas nos cortineiros, perda da papeleira do banheiro e das grelhas
da coifa e passagem de fiação aparente.
Observe-se que a própria requerida assumiu as
falhas constatadas pelo perito judicial, chegando inclusive a consignar
valores referentes a ressarcimentos que entendia devidos aos autores.
Além
disso,
em
nenhum
momento
a
apelante/ré trouxe argumentos aptos a afastar o que a prova pericial
constatou e apurou, pretendendo se eximir da responsabilidade
assumida, atribuindo a culpa ao engenheiro e afirmando ainda que muitos
dos danos causados se deram pela inércia dos próprios autores.
Ora, não é crível que a apelante/ré entenda
que não é responsável pelos problemas ocorridos na obra uma vez que
restou claramente consignado no contrato celebrado que caberia à
mesma o acompanhamento integral da obra, o que consequentemente
impõe o dever de zelar pela boa execução dos serviços prestados, quer
seja pelos seus prepostos, quer seja por empresas terceiras, bem como
pelos objetos e utensílios entregues no local ou que lá se encontrem
quando do início das obras.
Assim, restando comprovada a má prestação
dos serviços por parte da contratada, traduzida na falha na execução e
conclusão dos serviços, deve a mesma arcar com os prejuízos sofridos
pela autora.
E os danos materiais foram constatados e
criteriosamente apurados no laudo pericial, sendo que não trouxe a
apelante/ré nenhum elemento apto a infirmar o que a perícia judicial
demonstrou.
Doutra parte, não prospera o inconformismo
dos autores quanto à pretensão de ressarcimento da integralidade dos
danos materiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isto porque, como bem salientado na sentença
de primeiro grau, em que pese de maneira deficitária, a ré prestou os
serviços contratados, não sendo correto que seja compelida à devolução
do valor do contrato.
Com relação aos valores gastos com aluguel,
limpeza, serviços de segurança e outros, não restou comprovado nos
autos o atraso na entrega da obra, de modo que incabível o
ressarcimento na forma requerida pelos apelantes/autores.
O mesmo ocorre com os danos causados em
alguns dos móveis e utensílios que se encontravam no interior do imóvel,
pois, para que se possa atribuir o dever de indenizar é imperiosa a prova
cabal da culpa do agente pelo alegado dano, sob pena de enriquecimento
indevido da parte requerente.
Assim, se não restou comprovado nos autos o
atraso na entrega da obra e a culpa da ré pelos danos em alguns móveis
e objetos que guarneciam a residência, não prospera a pretensão dos
autores quanto ao recebimento do valor integral da indenização pelos
danos materiais.
Quanto aos danos morais, melhor sorte não
assiste a apelante/ré.
Alega a recorrente/ré que os autores não
sofreram dano moral indenizável, pois prestou integralmente os serviços
contratados, sendo inclusive indicada pelos autores para prestar serviços
a parentes.
Entretanto, tais argumentos não se mostram
suficientes para afastar a condenação a este título.
Ora, os autores contrataram a ré para
execução de projeto e acompanhamento da obra, sendo nítida a
frustração suportada por aquele que adquire um imóvel e contrata
empresa especializada para elaboração de projeto de design de interiores
e acompanhamento da obra e ao final o imóvel é entregue com inúmeras
falhas, além dos imensos percalços em sua residência e em sua vida
diária e de sua família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo, é inegável que os percalços sofridos
pelos autores consubstanciado na falha da prestação dos serviços por
parte da ré na execução da obra, o que acarretou na necessidade de
correção e até mesmo a reexecução de serviços, fato este que nem por
um momento se coaduna com a prudência e a diligência necessárias à
responsabilidade almejada pela requerida, caracterizando assim dano
moral passível de indenização.
Dessa forma, comprovado que os transtornos
sofridos pelos autores geraram inconteste abalo moral, justifica-se a
reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré.
Incabível, ainda, os pedidos para a minoração
da indenização pelos danos morais formulado pela requerida e de
majoração pretendido pelos autores, reconhecidos na sentença e aqui
confirmados, impondo-se a manutenção do valor fixado pelo magistrado
sentenciante.
Sobre o tema, novamente cabível e oportuna a
lição do Prof. Silvio de Salvo Venosa ("Direito Civil, vol. IV, 3a ed., Atlas,
2003), segundo a qual:
"Se, até 1988, a discussão era indenizar ou não o dano
moral, a partir de então a ótica desloca-se para os
limites e formas de indenização, problemática que
passou a preocupar a doutrina e a jurisprudência." (pág.
203).
"Há um duplo sentido na indenização por dano moral:
ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o
cunho educativo que essas indenizações apresentam
para a sociedade. Quem, por exemplo, foi condenado
por vultosa quantia porque indevidamente remeteu título
a protesto; ou porque ofendeu a honra ou imagem de
outrem, pensará muito em fazê-lo novamente." (pág.
207).
No tocante à fixação de um valor pelo dano moral, os
tribunais utilizaram-se no passado, por analogia, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei no 4.117/62)
e da Lei de Imprensa (no 2.250/69), únicos diplomas que
apontaram parâmetros para a satisfação de danos
morais, no passado.
No Código Brasileiro de Telecomunicações, os valores
oscilavam de 5 a 100 salários mínimos, enquanto na Lei
de Imprensa, de 5 a 200 salários mínimos. Não se trata,
no entanto, de aplicação inflexível, mas de mera base de
raciocínio do juiz, que não está adstrito a qualquer regra
nesse campo . . ." (pág. 207/209).
"A falta de legislação específica nessa problemática tem
gerado, todavia, decisões díspares e incongruentes.
(pág. 209).
Na verdade, na fixação da indenização pelo
dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para
não aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a
insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na
fixação
da
indenização
por
danos
morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da
empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente
Des. Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no
sentido de que a indenização não pode ser "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva" (in Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa forma, levando-se em consideração as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais,
os inconvenientes naturais suportados pelos autores, seu nível
socioeconômico, e, ainda, o porte da requerida, a indenização pelos
danos morais fica mantida no valor fixado na sentença (R$ 6.000,00),
pois suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelos
autores e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Por fim, em relação a pedido de condenação
da ré ao pagamento das custas da ação cautelar de produção antecipada
de provas, temos que tal questão foi objeto de recurso de apelação
interposto
pelos
autores
nos
autos
do
Processo
1005394-
91.2015.8.26.0002, onde, por v. acórdão de nossa relatoria, foi dado
parcial provimento ao referido apelo.
Além disso, tal pleito não constou da petição
inicial da presente demanda, não cabendo aos recorrentes a inovação em
sede recursal.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
e majoro os honorários advocatícios devidos pelos autores ao patrono da
ré para 15% sobre metade do valor da causa e os honorários
advocatícios devidos pela ré ao patrono dos autores para 15% sobre o
valor da condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica